Tribunal: STF
Processo: RE 268291
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA E
GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. CÁLCULO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Percentuais agregados. Incorporação da vantagem pecuniária
aos vencimentos do cargo de provimento efetivo, para todos os
efeitos legais. Incidência sobre as demais parcelas que compõem a
remuneração. Matéria decidida na instância ordinária à luz das Leis
nºs 6.745/85 e 9.184/93. Reexame. Impossibilidade. Súmula 280-STF.
        Agravo regimental não provido.